Tribunal: TJSP
Processo: 0031445-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
"Habeas Corpus" – Liberdade provisória concedida na origem - Perda do Objeto – Ordem prejudicada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0031445-41.2020.8.26.0000,
da Comarca de São Paulo, em que é
impetrante/paciente GEORGE ALVES DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: tendo em
vista a perda do objeto, vez que o(a) paciente já se encontra em liberdade,
deixaram de apreciar o pedido de liminar e DERAM POR PREJUDICADA a
presente ordem de Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031445-41.2020.8.26.0000 -Voto no 1752
2
Habeas Corpus Criminal no 0031445-41.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: George Alves da Costa
Comarca: São Paulo
Voto no 1752
"Habeas Corpus"
Liberdade provisória concedida na
origem - Perda do Objeto Ordem prejudicada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado por George Alves da Costa,
que figura, ele(a) próprio(a), como paciente, no qual aponta como autoridade coatora
o(a) MM. Juiz(a) de Direito da Comarca de Taboão da Serra, nos autos de no
1525725-48.2019.8.26.0228.
Sustenta(m), em síntese, que o paciente exercia trabalho informal
como vendedor de ovos e, como já tinha sido assaltado outras vezes, resolveu andar
armado para sua própria segurança; que foi abordado por um roubador armado e
efetuou apenas um disparo de arma de fogo como forma de defesa.
Pleiteia(m) a concessão de liminar, a fim de que seja relaxada a
prisão do(a) paciente, expedindo-se em seu favor o competente alvará de soltura, e a
posterior concessão, em definitivo, da ordem, para que o(a) paciente responda a ação
penal em liberdade.
É o relatório.
De início, consigno que em atenção ao princípio constitucional da
celeridade processual, e amparado pelo que dispõe o artigo 663 do Código de
Processo Penal, não foram requisitadas informações à autoridade coatora, bem como
os autos não foram remetidos à Procuradoria Geral de Justiça, pois houve perda do
objeto, pelos motivos a seguir expostos.
O pleito do(a) impetrante já foi acolhido nos autos de no
1525725-48.2019.8.26.0228, conforme se observa de suas folhas 216/221, pois a
autoridade coatora concedeu a liberdade provisória ao paciente, sendo o alvará de
soltura cumprido nas folhas 232/234 daqueles autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0031445-41.2020.8.26.0000 -Voto no 1752
3
Dispõe o artigo 659 do Código de Processo Penal que “Se o juiz ou
o tribunal verificar que já cessou a violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o
pedido”.
Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Supremo Tribunal Federal:
“HABEAS CORPUS - OBJETO. Uma vez alcançado o objeto do
habeas corpus mediante a prática de ato do próprio órgão apontado
como coator, impõe-se a declaração do prejuízo da medida. É o
que acontece quando, argüida a nulidade do recebimento da
denúncia e dos atos que se seguiram, vem o órgão competente, em
data posterior à impetração, a reconhecê-la.” (STF
RHC
80.180/CE 2a T., Rel. Min. MARCO AURÉLIO).
Assim, tendo em vista a perda do objeto, vez que o(a) paciente já se
encontra em liberdade, deixo de apreciar o pedido de liminar e DOU POR
PREJUDICADA a presente ordem de Habeas Corpus.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator